Tribunal: STF
Processo: RE 1347465
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro foram condenados a fornecer o medicamento requerido pelo autor. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (REVLIMID) – PARTE AUTORA PORTADORA DE MIELOMA MÚLTIPLO – NAT CONFIRMA A INDICAÇÃO, ATESTANDO JÁ TEREM SIDO ESGOTADAS AS OUTRAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM COMANDO GENÉRICO – SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO – RI DO ERJ, ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MRJ NÃO RECORREU – DESPROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E COM HONORÁRIOS DE R$ 500,00” (pág. 2 do documento eletrônico 6). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°, 5°, 167, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que o Estado do Rio de Janeiro não é responsável pelo fornecimento de medicamento não incluído nos protocolos do Sistema Único de Saúde – SUS e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.



    Afirma-se ainda que,



    “[...] se o Poder Executivo, no âmbito de suas atribuições, instituiu política pública específica para o tratamento de doenças oncológicas, mediante dispêndio de recursos e mobilização de pessoal e infraestrutura, não é razoável que o Estado do Rio de Janeiro seja condenado a fornecer prestação idêntica, sendo que não dispõe de recursos e infraestrutura destinados a esse fim.



    Saliente-se, uma vez mais, que a União fornece, gratuitamente, o tratamento necessário para a patologia da recorrida” (pág. 16 do documento eletrônico 12).



    Posteriormente, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MEDICAMENTO. PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CONSTANTE DA LISTA DO SUS E USO OFF LABEL. TEMA 500 STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA I TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS” (pág. 2 do documento eletrônico 19)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a este Tribunal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento a paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    No caso em análise, a Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença na qual foi reconhecida a presença nos autos de documentos hábeis a demonstrar a doença de que padece o autor e a necessidade de uso do medicamento requerido.



    Além disso, ao realizar a adequação do acórdão recorrido ao Tema 500 da Repercussão Geral, o Juízo de origem assinalou que



    “[...] o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), conforme parecer mais atualizado elaborado pelo NAT-Saúde, doc. Index., POSSUI REGISTRO na ANVISA e INDICAÇÃO EM BULA PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA EM QUESTÃO, não se aplicando, assim o entendimento segundo o qual a demanda deve obrigatoriamente ser proposta em face da União” (pág. 4 do documento eletrônico 19, grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.298.362-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.335.569-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.263.354-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.332.394/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.306.304/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.253.568/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.235.865/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator